Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739450-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALKYRIA MARTINS MARQUES AGRAVADO: IGOR LUIS DE SOUSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE WALKYRIA MARTINS MARQUES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Reintegração de posse, no 0740769-05.2021.8.07.0001, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial de Id. 110317991. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel localizado no terreno 32, da Chácara 112-A, da Rua 06, Colônia Agrícola 26 de Setembro. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564, do CPC), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.Águas Claras, DF, 3 de dezembro de 2021 07:27:22. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Narra que “Walkyria Martins Marques, quando viva, era possuidora do imóvel descrito como Chácara 112-A, da Rua 06, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Brasília/DF, desde o ano 2000. Em 12 de agosto de 2020, a possuidora aludida, objetivando ajudar o Agravado, que não tinha onde morar, decidiu emprestar a ele um barraco em uma pequena área da referida chácara, realizando, assim, um CONTRATO DE COMODATO do imóvel descrito, para fins de localização, como terreno 32, da Chácara 112-A, da Rua 06, Colônia Agrícola 26 de Setembro.” Alegam que “O termo final para a ocupação gratuita do imóvel findou no dia 12 de agosto de 2021, sendo que, os sucessores manifestaram, primeiramente, de forma verbal, e, depois, expressamente por meio de uma Notificação Extrajudicial, a qual foi enviada para o Agravado por meio de WhastApp, na data de 20/09/2021”. Aduzem, ainda, que o agravado se recusa a deixar o imóvel sob o fundamento de que teria feito investimentos no local. Por fim, argumenta que “demonstrando a posse anterior da falecida titular do Espólio Agravante, e o esbulho praticado pelo Agravado, seja porque expirou o prazo fixado para o comodato, seja porque os sucessores da comodante efetuaram a notificação para desocupação voluntária do imóvel, a qual não foi atendida, preenchidos estão os requisitos para a proteção possessória aqui vindicada, inclusive, de forma liminar e inaudita altera pars.” Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para reintegrar o agravante na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31318955). Em uma análise preliminar, entendo que se faz necessária a prévia oitiva da parte contrária, pois o contrato de comodato não está assinado em todas as páginas e sem testemunhas que lhe deem credibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021